Tribunal: STF
Processo: ARE 1567182
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rogerio Alves da Rosa interpôs o presente agravo (eDoc 88) em face de decisão (eDoc 74) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que está assim ementado (eDoc 56):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO, TRÊS VEZES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDICATIVOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CRIME CONEXO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONFIRMADA. 



    Inicialmente, importante referir que a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se, assim, o aprofundamento na análise da prova, de modo a preservar a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 



    Vigora nessa fase o princípio do in dubio pro societate, em detrimento do princípio do in dubio pro reo , o que significa dizer que compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca da autoria ou da presença de animus necandi (que é a intenção de matar, elemento subjetivo dos delitos contra a vida), conforme entendimento pacificado em todas as instâncias da jurisprudência pátria. 



    No caso em questão, tenho que a materialidade dos delitos restou devidamente comprovada, conforme referido na sentença de pronúncia. 



    Há, igualmente, consideráveis indícios acerca da autoria dos delitos. 



    Pelo exposto, verifica-se a presença de indícios suficiente de autoria e materialidade no sentido de apontar a prática dos delitos aos acusados, motivo pelo qual, nos termos do artigo 413 do Código Penal, entendo pela manutenção da pronúncia dos réus. 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 65), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LVII, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de origem ressaltou que a pronúncia foi fundamentada na prova da materialidade e na presença de indícios de autoria. Confira-se fragmento do acórdão (eDoc 56):



    No caso em questão, tenho que a materialidade dos delitos restou devidamente comprovada, conforme referido na decisão de pronúncia: 



    "A materialidade extrai-se primeiramente da ocorrência policial nº 15683/2014 (vento 3); auto de apreensão (evento 3); atestado médico (evento 3); atendimento ambulatorial nº 1079472 (evento 3); ficha de atendimento ambulatorial (evento 3); Evolução do paciente (evento 3); boletim de atendimento – SAMU (evento 3); laudo pericial nº 61211/14 (evento 3); relatório de ordem de serviço nº 030/2014/151003/A (evento 3); laudo pericial nº 117816/2015 (evento 3); laudo pericial nº 64818/2014 (evento 3); fotografias (eventos 3 e 67); laudo pericial nº 74781/2022 (evento 94) da prova oral colhida desde a fase policia". 



    Há, igualmente, consideráveis indícios acerca da autoria dos delitos. 



    A fim de evitar desnecessária tautologia, faço referência à prova oral muito bem resumida pelo Juízo a quo:



     [...]



    Há, pois, como se infere do apurado, indícios suficientes de autoria da prática dos delitos descritos na denúncia pelos acusados aptos a ensejar a pronúncia e o julgamento pelo Conselho de Sentença. (grifei)



    Para dissentir do Colegiado de origem — no sentido da presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria —, demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.054.850 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.152.611 AgR e; ARE 1.268.674 AgR, ministro Gilmar Mendes):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.028 AgR – ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    II – O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5°, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.122.497 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente